Tribunal: TJDFT
Processo: 0736019-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POLO PASSIVO. RETIFICAÇÃO. INCLUSÃO DE ESPÓLIO. ADMINISTRADORA PROVISÓRIA. VIÚVA. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. CABIMENTO. ADVOGADO DO ESPÓLIO. NÃO CONSTITUÍDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Ordinariamente, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, na forma do art. 75, VII, do CPC. Contudo, antes da abertura do inventário e do compromisso do inventariante, o administrador provisório que se encontra na posse do acervo hereditário é quem representa o espólio ativa e passivamente, na forma prevista no art. 613 e no art. 614, ambos do CPC.
1.1. O administrador da herança antes do compromisso do inventariante vem indicado no art. 1.797, inc. I a IV, do Código Civil, cabendo em primeiro lugar ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão e, sucessivamente, às demais pessoas indicadas, inclusive ao herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho.
2. Ao deferimento da regularização do polo passivo pelo espólio, basta a indicação do administrador provisório, enquanto ausente inventário e compromisso do inventariante, o que restou atendido na espécie. Destarte, descabido cogitar em anuência da pessoa indicada no 1.797, inc. I a IV, do Código Civil, para fins de representar o espólio em juízo.
3. Assiste razão aos agravantes quando postulam o descadastramento do advogado do espólio, tendo em vista a ausência de procuração nos autos originários em nome do espólio-executado.
4. Agravo conhecido e provido em parte.